Tribunal: TJMT
Processo: 1001634-56.2019.8.11.0037
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MARCIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 634.089.103-91 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude de princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de duplo Recurso de Apelação interposto por MARCIO RODRIGUES DA SILVA, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Primavera do Leste-MT, na Ação de Cobrança de Diferença do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c Indenização Por Danos Morais, movida em desfavor da SEGURADORA LÍDR DO CONSÓRICO DO SEGURO DPVAT S/A, que julgou procedente o pedido da exordial, julgando extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, deixou de condenar em litigância de má-fé, por não restar comprovada a intenção emulativa e, condenou ambas as partes em custas processuais e honorários advocatícios, de forma equânime, fixando a verba honorária em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos moldes do art. 85, § 2º, do NCPC.

Inconformado com o
decisum
do juízo singular, pugna pela sua reforma, para o ora Apelado seja condenado na integralidade das custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que não há que falar em sucumbência recíproca; condenar ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa por litigar em má-fé, nos termos do art. 80 e 81 do NCPC e condenar a seguradora em danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

As Contrarrazões foram apresentadas, no ID nº 58613970, pugnando pelo desprovimento do recurso e litigância de má fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante alega que a ora Apelada, sequer recebeu o requerimento administrativo, configurando assim, a litigância de má fé e o dano moral, vez que alegou não haver requerimento administrativo nos autos e que o valor da condenação a menor do que o pleiteado não deve caracterizar sucumbência recíproca, impondo–se a condenação da parte adversa à integridade das custas e honorários advocatícios.

Pugna pela reforma do
decisum,
a fim de condenar a Seguradora/Apelada em danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e, que seja condenada à integralidade das custas processuais e honorários advocatícios.

Pois bem.

No caso em testilha, houve a condenação do juízo singular em honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) sobre o valor da condenação, condenando ambas as partes em sucumbência recíproca.

Acerca do pedido do Apelante de litigância de má fé, não há que prosperar, tendo em vista que a má fé é sempre combatida e nunca presumida, devendo sempre existir prova. Percebe-se, assim, que não basta ter ocorrido algum dos itens descrito no art. 80 do CPC. É essencial que o ato processual tenha sido praticado com intenção de gerar qualquer prejuízo à outra parte.

Vejamos o julgado do TST,
verbis
:

MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
Na litigância temerária, a má-fé não se presume, exigindo prova contundente da caracterização do dano processual que a condenação cominada na lei visa a compensar
. Na hipótese, o fato de o Autor prestar depoimento pessoal com informações distintas daquelas constantes da

petição inicial
não configura, por si só, atitude temerária ou capaz de causar qualquer dano processual à parte adversária. Tal quadro pode conduzir à improcedência dos pedidos, mas não, necessariamente, ao entendimento de que o Obreiro utilizou o processo de forma desleal ou de que deve ser apenado com a incidência de multa a ser revertida à Reclamada. Recurso de revista conhecido e provido no aspecto. (TST – RR – 1000020-52.2016.5.02.0027 – Rel. Min. Maurício Godinho Delgado, julgado em 05/04/2019)
.

No tocante aos danos morais, insta consignar que, meros desconfortos do cotidiano são insuficientes para justificar o pagamento de qualquer indenização, uma vez que não houve demonstração na instrução processual.

Acerca do tema, vejamos a transcrição da lição do Juiz de Direito Antônio Jeová Santos, “in Dano Moral Indenizável”, p. 122, Ed. Método:

“O DANO MORAL SOMENTE INGRESSARÁ NO MUNDO JURÍDICO, COM A SUBSEQUENTE OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR, EM HAVENDO ALGUMA GRANDEZA NO ATO CONSIDERADO OFENSIVO A DIREITO PERSONALÍSSIMO. SE O ATO TIDO COMO GERADOR DE DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO POSSUI VIRTUALIDADE PARA LESIONAR SENTIMENTOS OU CAUSAR DOR E PADECIMENTO ÍNTIMO, NÃO EXISTIU O DANO MORAL PASSÍVEL DE RESSARCIMENTO. PARA EVITAR A ABUNDÂNCIA DE AÇÕES QUE TRATAM DE DANOS MORAIS PRESENTES NO FORO, HAVENDO UMA AUTÊNTICA CONFUSÃO DO QUE SEJA LESÃO QUE ATINGE A PESSOA E DO QUE É MERO DESCONFORTO, CONVÉM REPETIR QUE NÃO É QUALQUER SENSAÇÃO DE DESAGRADO, DE MOLESTAMENTO OU DE CONTRARIEDADE QUE MERECERÁ INDENIZAÇÃO. O RECONHECIMENTO DO DANO MORAL EXIGE DETERMINADA ENVERGADURA. NECESSÁRIO, TAMBÉM, QUE O DANO SE PROLONGUE DURANTE ALGUM TEMPO E QUE SEJA A JUSTA MEDIDA DO ULTRAJE ÀS AFEIÇÕES SENTIMENTAIS. AS SENSAÇÕES DESAGRADÁVEIS, POR SI SÓS, QUE NÃO TRAZEM EM SEU BOJO LESIVIDADE A ALGUM DIREITO PERSONALÍSSIMO, NÃO MERECERÃO SER INDENIZADAS. EXISTE UM PISO DE INCONVENIENTES QUE O SER HUMANO TEM DE TOLERAR, SEM QUE EXISTA O AUTÊNTICO DANO MORAL.”

Vejamos julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - RECUSA AO RECEBIMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR CONDENATÓRIO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA FUNDADA NA RECUSA AO RECEBIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR SI SÓ NÃO CONFIGURA DANO MORAL, PORQUANTO, NÃO SE CONSTATA QUE DO FATO HOUVE OFENSA AO DIREITO DA PERSONALIDADE DO INDIVÍDUO, POIS, A RECUSA DA SEGURADORA NÃO É CAPAZ DE DEMONSTRAR QUE FORAM ATINGIDOS E FERIDOS OS DIREITOS PERSONALÍSSIMOS DA VÍTIMA.
2. “QUANDO A SENTENÇA É CONDENATÓRIA, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER DEFINIDOS COM BASE NO ARTIGO 85, §2º, DO CPC, OU SEJA, EM PERCENTUAL DO VALOR DA CONDENAÇÃO” (TJMT – 4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – J. 30/01/2019 - DJE 01/02/2019).” (TJ/MT – 1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RELATOR: DES(A). JOÃO FERREIRA FILHO - NÚMERO ÚNICO: 1021222-71.2018.8.11.0041 – J. 16/04/2019 – DJE 22/04/2019). Destaquei.

Em relação à sucumbência recíproca, deve-se assinalar que, depois de utilizar-se da prestação jurisdicional para satisfazer seu direito em receber quantia securitária que lhe era devida, com seu pleito como justo, ainda que em parte do valor buscado, o apelante não deve ser penalizado com a sucumbência recíproca.

Aplicável ao fato, disciplinado pelo art. 86, parágrafo único, do CPC, que determina:

Art. 86 (...)

Parágrafo único – Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas, pelos honorários.

O valor da condenação a menor do pleiteado não deve caracterizar sucumbência recíproca. O bem jurídico considerado pauta-se pelo direito à indenização, ainda que em percentual abaixo da quantia pleiteada, pois o que prepondera é o cunho indenizatório.

No tocante aos honorários, diante do valor irrisório da causa, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, quando o valor for inestimável, o proveito econômico for irrisório ou o valor da causa, muito baixo, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC.

Com efeito, para alcançar um patamar justo e razoável faz-se necessário observar as circunstâncias do caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, entre outros.

Corroborando com tal entendimento, vejamos julgados desta Câmara,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO – FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 257/STJ - VÍTIMA PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – IRRELEVÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR ADEQUADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA - APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência de proprietário de veículo vítima de sinistro não descaracteriza a natureza da indenização securitária não inviabiliza o pagamento
. O entendimento, diante de valor irrisório da causa, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC
. Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca. Aplicável inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC. (N.U 1004981-22.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020). Destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA - APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - DIREITO RECONHECIDO - ÔNUS SUCUMBENCIAL – INTEGRAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC – INDENIZAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O reconhecimento do direito à indenização do seguro obrigatório - DPVAT, ainda que em percentual abaixo da quantia pleiteada, embasa a condenação integral da seguradora ao pagamento das despesas sucumbenciais
(STJ REsp 1200645/SP). Diante de valor irrisório da causa, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR). (N.U 1023969-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).

Dessa forma, em rigorosa observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, somados às reiteradas decisões desta natureza, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), se mostra suficiente aos fins desejados, devendo recompensar com dignidade e equilíbrio o desemprenho do profissional, sem gerar enriquecimento ilícito.

Diante do exposto, condeno a Apelada ao pagamento das custas processuais e, no tocante aos honorários de sucumbência, em conformidade com o art. 85, § 8º do CPC, arbitro os honorários no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), retifico a sentença de piso apenas quanto às custas e honorários de sucumbência, não havendo mais o que se reformar no
decisum
, razão pela qual mantenho a sentença nos seus demais termos.

Com essas considerações, PROVEJO PARCIALMENTE o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020